Tribunal: TJSP
Processo: 2046198-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2046198-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante BON-MART
FRIGORÍFICO LTDA., é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U." de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2046198-66.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BON-MART FRIGORÍFICO LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
VOTO No 51.274(a)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ACOLHEU
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE
E
ARBITROU
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
POR
EQUIDADE.
Impossibilidade. Honorários que devem incidir sobre o proveito
econômico. Inaplicabilidade do §8o do artigo 85 do CPC. Decisão
parcialmente reformada.
RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BON-MART

FRIGORÍFICO
LTDA em face de decisão que julgou procedente exceção de pré-
executividade, arbitrando a verba honorária em R$ 10.000,00.1
Alega a agravante que os honorários devem ser arbitrados com base
nos incisos I a IV do § 2o e percentuais do §3o do artigo 85 do CPC e não por
1 Fl. 312-318, de lavra do MM. Juiz de Direito Dr(a). DARCI LOPES BERALDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equidade.
Inexistindo pedido de antecipação de tutela o recurso foi processado.2
Foi certificado o decurso de prazo para apresentação da contraminuta.3
É o relatório.
O recurso merece ser acolhido.
Não posso ignorar literal disposição da lei, para fixar o valor dos
honorários advocatícios com base numa suposta equidade.
O Código de Processo Civil, no artigo 85 e seus parágrafos, estabelece
com inelutável clareza qual o regime de honorários que decidiu adotar. Embora
determine de modo insofismável que não se admitem honorários em valores que
aviltem a profissão, não estabeleceu, de outro lado, um limite máximo para a verba.
Além disso, fez constar expressamente um regime especial de fixação da
verba honorária para os casos em que a Fazenda Pública, vencedora ou vencida, seja
parte, em qualquer dos polos da demanda.
Encontra-se ele nas disposições dos parágrafos 3o e 4o do aqui referido
artigo 85.
2 Fls. 322-323.
3 Fls. 325.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segundo aqueles dispositivos, não é possível que se estabeleçam por
equidade os honorários advocatícios nas causas em que litiga a Fazenda Pública.
A fixação por equidade somente pode ocorrer nos casos expressamente
estabelecidos no parágrafo 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, a saber: (1)
quando o proveito econômico seja (a) inestimável ou (b) irrisório; ou ainda (2)
quando o valor da causa for muito baixo.
Nenhuma outra hipótese, repito, nenhuma outra, autoriza a invocação
do parágrafo 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil atual.
Simples leitura do dispositivo permite a conclusão que a mens legis é a
de impedir que a verba honorária seja muito baixa ou mesmo irrisória. Isso é que é
proibido.
Não há nenhuma proibição para que os honorários sejam elevados ou
mesmo fantásticos. Isso decorrerá ora do valor da causa ou a se preferir, da
importância do direito em discussão ou então do montante do proveito econômico,
circunstâncias que evidentemente aumentam a responsabilidade do patrono da
parte, que deve, assim, ser correspondentemente remunerado.
O advogado, por outro lado, não exercita sua atividade apenas quando
comparece a Juízo para uma audiência ou perante o Tribunal para sustentar
oralmente suas razões. Não. Desde o instante em que recebe o futuro cliente, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplica seus conhecimentos, sua inteligência, seus esforços no deslinde da questão
que lhe é apresentada. Nada disso, a teor do parágrafo 2o do mesmo artigo 85 pode
ser desconsiderado na fixação dos honorários.
Assim, deve ser condignamente remunerado, não podendo, a pretexto
de uma suposta equidade, ser compensado a “preço de bananas”.1
Nestes termos, a r. decisão deve ser reformada no que concerne a
incidência dos honorários advocatícios. Estes devem ser fixados em 8% da diferença
entre o valor original do débito e aquele que será o valor definitivo, alcançado
mediante a adequação dos cálculos, com a limitação da multa em 100% do valor do
imposto devido.
Ante o exposto, pelo meu voto, proponho que seja
DADO
PROVIMENTO
AO RECURSO.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)